Tribunal: TJMT
Processo: 1034931-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034931-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DEOSDETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 482.376.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO - BANCO EXECUTADO DEU POR CONTINUIDADE A RELAÇÃO DE CONSUMO, ASSUMINDO A OBRIGAÇÃO (ÔNUS E BÔNUS) – SUCESSÃO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 CÓDIGO CIVIL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE – INCERTEZA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional de 10 anos para a propositura da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito não se inicia a partir da data da assinatura do contrato bancário, mas tendo o termo inicial da contagem prescricional a data do último desconto efetuado na folha de pagamento da autora, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

2- Constata-se que o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022, resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.

3 – o Banco executado deu por continuidade a relação de consumo, assumindo a obrigação (ônus e Bônus) controle e gestão, como autêntico sucessor da referida carteira de crédito, desta forma é por consequente legal que deve assumir a legitimidade passiva ad causam do banco incorporador para figurar no polo passivo da lide, inclusive o período anterior a agosto de 2013.

4 – Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos em “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” de n. 1034931-71.2021.8.11.0041, manejada por IZAEL GREGORIO DE CAMPOS, que restou assim exarado em sentença de ID no 166909316:

“(...),

Preliminarmente, no que tange à prejudicial de mérito da prescrição, é cediço que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, uma vez que como afirmado pelo requerido que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, não há que falar em prescrição. Assim, rejeito.

Quanto a alegação de excesso de valor já mereceu análise nos autos, tratando de matéria preclusa.

Outrossim, em que pese a arguição do requerido, insta consignar que o RAI por ele interposto não teve a concessão do efeito suspensivo, assim, inexiste óbice a extinção do feito por quitação da obrigação.

Deste modo, inexistindo vício ou mácula, MANTENHO o bloqueio efetivado nos autos com o fito de satisfazer a obrigação nestes autos, uma vez que o alegado excesso de execução não merece guarida, pois tal questão fora dirimida no id no 105684350, mantido no id no 107852988.

Posto isso, ante o depósito contido dos autos no id no 112105336, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará ao credor.”

Irresignado com a sentença de piso, o banco executado, arguiu razões recursais (ID. 166909318), apresentou tese, preliminar de ilegitimidade passiva do banco PAN para as cobranças anteriores a 26/04/2013.

No mérito alegou prescrição da execução em pretensão autoral. Em prescrição trienal – artigo 106 do CC, e subsidiariamente da prescrição quinquenal – artigo 27 do CDC.

Arguiu ainda do excesso de execução – art. 854, §3o, inc. II do CPC.

Por fim alegou da possibilidade de garantir o juízo mediante apólice de seguros emitida em substituição à penhora online, pois equipara-se ao dinheiro a apólice de seguro garantia, desde que não inferior ao valor executado e acrescido de 30%.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença, reconhecer a prescrição da pretensão, quanto aos descontos anteriores a 03 (três) anos do ajuizamento da ação. Ou ainda, alternativamente, a aplicação da prescrição prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com a prescrição da execução dos valores anteriores a 05/10/2016.

Requer seja acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, a reconhecer o excesso de execução em cálculos homologados pelo juízo, a considerar os cálculos em impugnação de R$ 24.393,30, visto que não responde pelos descontos realizados pelo Banco Cruzeiro do Sul, anteriores a 16 agosto/2013.

Requer por fim o acolhimento da apólice de seguros emitida como substituição da penhora online.

Apresentada contrarrazões (ID no 166909322), manifestou razões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença de id. 139828189, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1029178-36.2021.8.11.0041 movida por ANDERSON MORAES DA SILVA, a qual culminou no julgamento de procedência parcial dos pedidos iniciais, a tão somente determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes é de Cartão de Crédito Consignado, e da taxa de juros de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas, e, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Pois bem, a priori necessário análise de tese de excesso de execução ao cálculo judicial em liquidação da sentença que apurou período anterior a 16 agosto/2013, sob o argumento que o recorrente não deve responder pelos descontos realizados pelo Banco Cruzeiro do Sul, anteriores a 16 agosto/2013, vez que não os efetuou e tampouco foi beneficiado por tais valores.

Sem razão o recorrente.

Como bem explicitado em fundamentos da sentença recorrida, o banco recorrente adquiriu/incorporou, em arrematação por leilão, o negócio carteira de cartão de crédito consignado, a qual consta o contrato do apelado, por esta razão, o Banco PAN SA deu por continuidade a relação de consumo, assumindo a obrigação (ônus e Bônus) controle e gestão, como autêntico sucessor da referida carteira de crédito, desta forma é por consequente legal que deve assumir a legitimidade passiva ad causam do banco incorporador para figurar no polo passivo da lide, inclusive o período anterior a agosto de 2013.

Por esta razão impõe a manutenção da sentença neste importe, em homologação ao cálculo judicial (laudo), pois inexiste nos cálculos o alegado excesso de execução.

DA PRESCRIÇÃO

Suscitou o apelante o reconhecimento de prescrição da pretensão quanto aos descontos anteriores a 03 (três) anos do ajuizamento da ação. Ou ainda, alternativamente, a aplicação da prescrição prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com a prescrição da execução dos valores anteriores a 05/10/2016.

Novamente sem razão o recorrente.

Isto porque como se extrai dos autos, tem-se que a parte exequente contratou com o então Banco Cruzeiro do Sul (hoje Banco Pan SA), em dezembro/2011, um empréstimo consignado no qual lhe foi oferecido um cartão de crédito (Termo de Adesão/Cartão de crédito consignado), que foi migrado para o Banco Pan em agosto de 2013.

Sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado funciona da seguinte forma: o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, mediante convênio com o órgão pagador e a diferença entre o pagamento mínimo e demais despesas cobradas no cartão (saldo remanescente) deve ser paga através da fatura mensal, até a data de seu vencimento.

Assim, uma vez que os descontos realizados em folha de pagamento são relativos apenas ao valor mínimo das faturas, é dever do cliente efetuar o pagamento do saldo remanescente (entre o valor total e o mínimo da fatura) nas agências bancárias ou por outro meio expressamente autorizado em contrato.

Dessa forma quanto a prescrição suscitada pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a hipótese não é de incidência do artigo 206, §3o, ou seja, trienal, muito menos do art. 27 do CDC, mas sim de ação que prescreve em 10 anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

Isto porque o prazo prescricional de 10 anos para a propositura da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito não se inicia a partir da data da assinatura do contrato bancário, mas tendo o termo inicial da contagem prescricional a data do último desconto efetuado na folha de pagamento da autora, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Assim dos autos tem-se que a última parcela do pagamento se deu em setembro de 2021, entendo que a pretensão não foi fulminada por prescrição.

Tão pouco falar em prescrição parcial referente as parcelas vencidas e pagas antes de 3 anos do ajuizamento da ação, mas como alhures demonstrado, opor se tratar ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito a prescrição é de 10 (dez) anos.

Desta forma, não há que se falar em prescrição 03 (três) anos do ajuizamento da ação, ou ainda, alternativamente, a aplicação da prescrição quinquenal - artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DO VALOR/PENHORA ONLINE POR APÓLICE DE SEGUROS, meu entendimento com retro explicitei, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1006526-70.2022.8.11.000, cujo mérito da questão restou discutida e decidida no importe da análise da caução ofertada, prescinde de prévia aceitação ou não pela parte exequente, devendo o juízo a quo analisar a idoneidade da garantia ofertada à luz do caso concreto, bem como das disposições legais aplicáveis ao caso, ponderando-se o direito do crédito do exequente com o princípio da menor onerosidade da execução em face do devedor.

Nessa linha, é permitida a substituição da penhora por fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, §2o, do CPC). Veja-se:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Todavia, referida norma não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, haja vista que o exequente não é obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou por fiança bancária, posto que, não obstante a execução deva ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Oprincípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em05/09/2019, DJe 25/09/2019).

Ademais, constata-se que o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022, resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado. Aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).

Portanto, estando o pedido do recorrente em desconformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor o seu desprovimento.

Com essas considerações, conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023